Tribunal: CARF
Processo: 11845.000081/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000081/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE VANDERLITO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
PERÍCIA. REQUISITOS E UTILIDADE
O pedido de perícia deve observar os requisitos do inciso IV, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72, sem os quais equivale a não ter sido formulado. Além
disso, as eventuais informações que possam ser extraídas da prova pericial
devem ser úteis para o esclarecimento da controvérsia dos autos, de modo que,
não vislumbrando essa utilidade, o julgador não deve determinar a sua
realização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. MÃO DE- OBRA. AFERIÇÃO.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos para regularização de obra por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às matérias relativos à aferição indireta, pedido de
perícia e verdade material, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000081/2007-15
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
27.972, da 7a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. MÃO DE- OBRA. AFERIÇÃO.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos para regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão de construção.
Conforme o Relatório Fiscal, na presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD se exige do contribuinte acima contribuições previdenciárias relativas a obra de
construção civil por meio de aferição indireta da base de cálculo (mão de obra empregada na
obra) relativamente à competência 01/2006.
Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou:
O funcionário do INSS que recebeu a documentação para regularização da obra
referente a CEI: 50.018.62I32/65, não levou em consideração os argumentos e
explicações do representante do contribuinte de que a obra era apenas um galpão de 518
m2 e que já haviam feito os recolhimentos do INSS conforme documentação
apresentada para o mesmo. .
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) o valor da Folha de Pagamento
b) a Classificação da Obra
c) A divida lançada junto a Receita Federal do Brasil
Analisando a impugnação acima, a DRJ/BSB julgou procedente o lançamento do
que o contribuinte foi cientificado em 17/02/2009 (Aviso de Recebimento às fls.65 e informação
às fls. 66), tendo interposto Recurso Voluntário em 17/03/2009 (registro de protocolo na folha de
rosto do recurso às fls 70), onde argumenta, em síntese, que:
1) não constaria dos autos as tabelas do CUB aplicadas para que fossem
conferidas pelo contribuinte conforme determina o artigo 435 da IN SRP no
03/2005;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

2) o DISO não teria sido assinado pelo contribuinte ou representante legal com
poderes para tanto, o que implica ofensa ao artigo 475 da mesma IN, com a
redação que lhe deu a IN RFB no 879/2008;
3) haveria ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pois, ante a
recusa do ARO pelo procurador do contribuinte, a Fiscalização deveria ter
tentado apresentar o ARO pessoalmente ao contribuinte;
4) o AR de fls., 32 noticia a lavratura da NFLD mas nada fala quanto ao ARO;
5) a ausência de defesa na fase apropriada trouxe prejuízos ao contribuinte pois o
desconhecimento da irregularidade que haveriam no ARO impediu o
contribuinte de optar pelos diversos caminhos de que então dispunha (pagar,
regularizar as pendências, apresentar defesa, etc);
6) a construção se refere a um galpão simples, não se enquadrando conforme
feito pela Fiscalização no lançamento;
7) requer a conversão do julgamento em diligência com a nomeação de
profissional habilitado para emitir laudo relativo à obra;
8) argumenta pela aplicação do princípio da realidade ao caso concreto;
9) resta claro que o contribuinte não foi devidamente orientado e desconhecia a
lei e que a doutrina civilista reconhece a possibilidade de, nestes casos, a ser
anulado o ato jurídico eis que não houve dolo nem culpa do contribuinte no
caso;
Ao final, Requer:
Por tudo, a anulação do processo, desde a Declaração e informação Sobre a Obra -
DISO (fls. 16/l7), em obediência ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, ofertando ao recorrente a possibilidade de exercitar o devido preceito
constitucional em sua amplitude.
A conversão do julgamento em diligência, com a nomeação de profissional habilitado
para emissão de laudo, para enquadramento da obra (galpão).
Caso outro seja o entendimento do colegiado julgador, seja a penalidade administrativa
cancelada, sob o fundamento da ignorância da lei.
A procedência total do recurso, com a anulação da notificação fiscal.
A procedência total do recurso, com a anulação da notificação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e no que se refere a esse quesito, deve ser conhecido.
Ainda no que diz respeito à tempestividade, é oportuno esclarecer que no Aviso
de Recebimento de fls. 65 não consta a data em que foi recebido, apesar de às fls. 66 haver
indicação de que o mesmo teria sido recepcionado em 17/02/2009, uma terça feira, de modo que,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

estando correta essa data de ciência, o termo final do prazo para apresentação do Recurso
Voluntário seria o dia 19/03/2009, uma quinta feira.
Tendo o recuso sido protocolado em 17/03/2009, resta indubitável que é
tempestivo.
Além disso, o Decreto no 70.235/72 prevê expressamente que, para a hipótese de
não haver data de recebimento no AR:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II –por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (destaquei)
Da prescrição acima temos com ainda maior segurança que o recurso é tempestivo
uma vez que a intimação do Acórdão recorrido ao sujeito passivo é datada de 09/02/2009,
segunda feira. Contando-se 15 dias a partir do dia 09/02/2009, teríamos a intimação ficta em
24/02/2009, uma terça feira.
Superada qualquer dúvida relativamente à tempestividade do recurso, deve ser
indicado que, no que diz respeito à matéria do recurso, não pode ele ser conhecido integralmente.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Como visto no Relatório, em sua impugnação o recorrente se insurgiu contra:
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) o valor da Folha de Pagamento
b) a Classificação da Obra c) A divida lançada junto a Receita Federal do Brasil
Nada mais.
Assim, do Recurso Voluntário ora em análise somente essa matéria pode ser
acolhida, tendo as demais matérias elencadas na petição recursal sido atingidas pela preclusão,
quais sejam:
a) que não constaria dos autos as tabelas do CUB aplicadas para que fossem
conferidas pelo contribuinte conforme determina o artigo 435 da IN SRP no
03/2005;
b) que o DISO não teria sido assinado pelo contribuinte ou representante legal
com poderes para tanto, o que implica ofensa ao artigo 475 da mesma IN, com
a redação que lhe deu a IN RFB no 879/2008;
c) haveria ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório pois, ante a
recusa do ARO pelo procurador do contribuinte, a Fiscalização deveria ter
tentado apresentar o ARO pessoalmente ao contribuinte;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

d) o AR de fls., 32 noticia a lavratura da NFLD mas nada fala quanto ao ARO;
e) que a ausência de defesa na fase apropriada trouxe prejuízos ao contribuinte
pois o desconhecimento da irregularidade que haveriam no ARO impediu o
contribuinte de optar pelos diversos caminhas de que então dispunha (pagar,
regularizar as pendências, apresentar defesa, etc);
f) que o contribuinte não foi devidamente orientado e desconhecia a lei e que a
doutrina civilista reconhece a possibilidade de, nestes casos, a ser anulado o
ato jurídico eis que não houve dolo nem culpa do contribuinte no caso;
Todas essas arguições da peça recursal não constaram da Impugnação e, por terem
sido atingidas pela preclusão, não serão conhecidas neste Recurso Voluntário.

Da matéria conhecida
Da peça recursal apresentada temos então como matéria a ser apreciada as
seguintes arguições:
a) a construção se refere a um galpão simples, não se enquadrando conforme
feito pela Fiscalização no lançamento;
b) requer a conversão do julgamento em diligência com a nomeação de
profissional habilitado para emitir laudo relativo à obra;
c) argumenta pela aplicação do princípio da realidade ao caso concreto;

Da aferição indireta. Verdade material e enquadramento da obra
Argumenta em sua defesa o Recurso Voluntário que a obra em questão não se
trataria de um galpão simples e não de salas e lojas conforme consta do ARO expedido e que,
por isso, o valor apurado seria indevido.
Alega, ainda, que se deveria observar o princípio da realidade que, no caso, pode
ser entendido como aplicação da verdade material, este sim princípio norteador do Processo
Administrativo Fiscal-PAF, o que certamente resultaria na alteração do enquadramento dado
pela Fiscalização à obra.
Entretanto, não tem razão o sujeito passivo.
E isso está muito bem indicado e explicado no Acórdão recorrido que peço vênia
para abaixo reproduzir, pois trata acertadamente da matéria:
Em relação a alegação de que efetuou gastos com mão de obra em valores divergentes
do apurado no Aviso de Regularização de Obra - ARO, insta ressaltar que tratando-se
de construtor pessoa física, a mesma é apurada considerando-se o Custo Unitário Básico
(CUB) conforme disposto nos artigos 433, 434 e 435 da Instrução Normativa 03 de
14/07/2005 abaixo transcritos:
Art. 433. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
Art. 434. A apuração por aferição indireto, com base na área construída e no
padrão da obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a
relativa à execução de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXVI
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

do art. 413, quando a empresa não apresentar a contabilidade, será efetuada de
acordo com os procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
Art. 435. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as
tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou
na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção
Civil - SINDUSCON.
§ 1o Custo Unitário Básico - CUB é a parte do custo por metro quadrado da
construção do projeto-padrão considerado, calculado V pelos Sindicatos da
Indústria da Construção Civil de acordo com a. Norma Técnica no 12.721, de
1993, e a Emenda no 1, de 1999, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT e é utilizado para a avaliação das custos de construção das edificações.
(...)
Seguindo as determinações legais, a base de cálculo da contribuição previdenciária foi
apurada por meio do Aviso de Regularização de Obra - ARO, sendo o mesmo emitido
com base nos dados informados na Declaração e Informação sobre Obra - DISO, assim
como, considerando-se os dados constantes no alvará de construção (fls. 22) e a carta de
habite-se (fls. 23) anexadas ao presente processo.
Acrescente-se ainda que o cálculo do ARO obedeceu às disposições da Instrução
Normativa IN/SRP no 03, de 14/07/2005, in verbís:
Art. 429. A aferição indireta da remuneração dos segurados despendida em obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica ou de pessoa física,
com base na área construída e no padrão da obra, será efetuada de acordo com
os procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste Título.
Art. 430. Para regularização da obra de construção civil o proprietária da
imóvel, 0 dono da obra, o incorporador, pessoa jurídica ou pessoa física, ou
empresa construtora contratada para executar obra mediante empreitada total
deverá informar, à SRP, os dados do responsável pela obra e os relativos à
obra, mediante apresentação da Declaração e Informação sobre Obra-DISO,
conforme modelo do Anexo XI, na DRP circunscricionante do estabelecimento
centralizador da empresa responsável pela obra ou da localidade da obra de
responsabilidade de pessoa, física.
Art.431. A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência nela
declarados com os documentos apresentados, será expedido pela SRP o ARO,
em duas vias, destinado a informar ao responsável pela obra a área
regularizada e, se for o caso, o montante das contribuições devidas, lendo a
seguinte destinação...
Neste sentido, o argumento do contribuinte em relação à mão-de-obra efetivamente
despendida na obra de construção civil não merece acolhimento, pois a mesma foi
calculada seguindo as determinações legais.
Quanto a alegação do contribuinte de não tratar-se de Obra comercial - Salas e Lojas, e
sim de construção de galpão, vejamos o que discrimina a Instrução Normativa sobre o
enquadramento da obra:
Art. 436. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de ofício, de acordo com a destinação do. imóvel, o
número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade definir o
CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado. (redação dada
pela IN SRP no 24, de 30/03/25007) (vide art. 3o da IN SRP no 24, de
30/04/2007)
Art. 437. O enquadramento da obra levará em conta as seguintes tabelas:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

III - PROJETO COMERCIAL - SALAS E LOJAS, para os imóveis cujo
pavimento-tipo seja composto de hall de Circulação, escada; elevador, andar
com pilares ou paredes divisórias de alvenaria e sanitários privativos por andar
ou por sala. (Redação dada pela IN n” 24, de 30/04/2007) (Vide art. 3 " da IN
SRP n”24, de 30/04/2007)
IV - PROJETO GALPÃO INDUSTRIAL, para os imóveis compostos de galpão
com ou sem área administrativa, banheiros, vestiário e depósito, tais como:
(Redação dada pela IN SRP n"24, de 30/04/2007)(Vide art. 3"da IN SRP n”24,
de 30/04/2007)
a) indústria;
a) pavilhão industrial; (Redação dada pela IN SRP n” 24, de 30/04/2007) (Vide
art. 3 "da IN SRP n”24, de 30/04/2007)
b) oficina mecânica;
c) posto de gasolina, com ou sem escritório, e sem nenhuma das instalações
especificadas na alínea "e" do inciso 11,
c) posto de gasolina apenas com as instalações especificadas no caput,
observado o disposto no § 7o; (Redação dada pela IN SRP n" 24, de 30/04/2007)
(Vide art. 3" da IN SRP n"24, de 30/04/2007)
c) posto de gasolina; (Redação dada pela IN RFB- n" 829, de. 18/03/2008) (Vide
art. 3 "da IN RFB nf'829, de I8/03/2008)
d) pavilhão para feiras, eventos ou exposições;
e) depósito fechado;
j) telheiro;
(...)
l) estábulo;
Analisando-se os documentos acostados aos autos, Alvará de Construção, (fls.22), Carta
de Habite-se (fls. 23) e projeto (fls 45/46) verifica-se que a respectiva obra é composta
parede externa de alvenaria e vidro temperado, com 02 lojas; com paredes internas de
alvenaria, banheiro privativo, escritório, copa e depósito.
E Não há como se acolher os argumentos do impugnante, pois diante das provas
trazidas aos autos (Alvará de construção (fls. 22), carta de Habite-se (fls 23) e projeto
(fls. 45/46), leva este exame inexoravelmente à conclusão de que a autoridade lançadora
enquadrou corretamente a obra como Salas e Lojas e não como galpão conforme
requerido pelo impugnante.
Note-se que, em que pese na citação da IN SRP no 03/2005 acima feita pelo
Acórdão recorrido em alguns casos mencionar a redação dada em período posterior aos fatos dos
autos, na essência a disposição manteve o mesmo entendimento da redação original, de modo
que a citação da redação que não vigia à época dos fatos em nada modifica o entendimento que
dali se pode extrair.
Já no que diz respeito à aplicação da verdade material ao caso, é necessário
verificar que a norma vigente não dá margem a outra forma de apuração da mão-de-obra
empregada na obra de construção civil em que o proprietário seja uma pessoa física, definindo
que, nestes casos, sempre será aplicada a aferição indireta da base de cálculo conforme acima
indicado.
Assim, não assiste razão à recorrente neste caso.

Do pedido de perícia
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000081/2007-15

Quando ao pedido de perícia, como vimos acima, a legislação tributária aplicável
ao caso não deixa margem para aferição da mão de obra aplicada na obra de construção civil de
pessoa física por outro meio que não por meio da aferição indireta e, como tal, foi feito no
lançamento.
Assim, a realização de perícia no presente caso é absolutamente inócua eis que a
aplicação do seu resultado em nada modificará a apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Além disso, prescreve o artigo 16 do Decreto no 70.235/72 que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Como se pode extrair dos autos, o pedido de perícia formulado no Recurso
Voluntário não se reveste dos requisitos do mencionado inciso IV, do art. 16.
Assim, não vejo necessidade de produção de prova pericial para formação do meu
convencimento no presente caso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto às
matérias relativos à aferição indireta, pedido de perícia e verdade material, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital